Tribunal: TJSP
Processo: 2091536-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, pois portador de hipertensão e diabetes, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.